Tribunal: STF
Processo: RE 1445719
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão que, proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574.706. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 100, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Constituição Federal possui dicção expressa no sentido de que o pagamento de quantias judicialmente reconhecidas como devidas pela Administração Pública será feito exclusivamente por intermédio de precatórios.



    Assevera que não pode o agente público desrespeitar a ordem de precedência cronológica que informa o regime de apresentação dos precatórios para quitação de débitos públicos.



    Por meio da Petição n. 67.649/2023 (eDoc. 21), assevera que através do recurso extraordinário recorre apenas do tópico em que o acórdão reconheceu à recorrida o direito de efetuar a restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente. 



    Pugna pela reforma parcial do pronunciamento de origem para que a restituição dos débitos da Fazenda, em decorrência de ordem judicial, observe o sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a recorrida fazia jus à restituição administrativa do indébito tributário, em relação ao crédito oriundo da decisão judicial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Na presente ação houve o reconhecimento do direito da parte demandante à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos em que decidido pelo E. STF, nos autos do RE 574.706, restando reconhecido, ainda, o direito da parte à compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal. Por ocasião da apreciação da matéria por esta Turma julgadora, ainda se encontravam pendentes de julgamento, perante a Suprema Corte, embargos de declaração opostos pela União Federal nos autos do indigitado recurso excepcional. 



    Ocorre que, em 13/05/2021, o E. STF apreciou os indigitados embargos de declaração, acolhendo-os, em parte, para modular o julgado proferido no RE 574.706, decidindo que os efeitos do aludido julgamento haverá de se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até o aludido termo. Esclareceu-se, ainda, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. 



    Na espécie, o feito foi ajuizado depois do julgamento do RE 574.706, de modo que a compensação deve se limitar aos valores indevidamente recolhidos a título de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos após 15/03/2017, nos termos do entendimento da Corte Suprema, alhures mencionado.



    Apelação da demandante improvida. Recurso da União Federal provido, em parte, tão-somente para limitar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da fundamentação. Mantidos os demais termos do acórdão.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor).



    Ressalto, no ponto, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018)



    Na oportunidade, foi definida a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. No mesmo sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/8/2022) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    (ARE 1.387.512 AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.405.737 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime de pagamento de precatórios na restituição do indébito tributário. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente